Tribunal: TJSP
Processo: 1002837-51.2020.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
POSSESSÓRIA – Reintegração de posse de imóvel - Posse anterior provada pela autora – Contato físico com o imóvel – Desnecessidade - Para a conservação da posse basta a continuação do possuidor na disponibilidade da coisa, sendo dispensável a manifestação de atos materiais no imóvel possuído, o que comumente ocorre em áreas não construídas, como é o caso dos autos, em que se discute posse sobre

Ementa:
POSSESSÓRIA – Reintegração de posse de imóvel - Posse anterior provada pela autora – Contato físico com o imóvel – Desnecessidade - Para a conservação da posse basta a continuação do possuidor na disponibilidade da coisa, sendo dispensável a manifestação de atos materiais no imóvel possuído, o que comumente ocorre em áreas não construídas, como é o caso dos autos, em que se discute posse sobre um lote de terreno - Provas documental e testemunhal demonstram exercício contínuo da posse desde 1962 – Esbulho praticado pelo réu em 2020, sem prova de legitimidade na aquisição do imóvel – Contrato apresentado pelo réu sem eficácia para transferência do imóvel – Falta de comprovação do pagamento do preço do imóvel e de demonstração da cadeia possessória pela suposta vendedora – Invocação da função social da propriedade que não pode ser utilizada para justificar o esbulho possessório, tampouco qualificar a posse do ocupante - Sentença reformada – Reintegração da autora na posse do imóvel – Procedência da ação - Inversão dos encargos sucumbenciais – Recurso provido.